Tribunal: TJMT
Processo: 1026605-20.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026605-20.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA - CPF: 771.366.081-04 (EMBARGANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA - CPF: 771.366.081-04 (EMBARGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):

AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PARCIAL PROCEDENCIA. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. aresto de ID. n. 350844898 que negou os recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação Revisional de contrato de plano de saúde com Pedido de liminar c/c Restituição de valores e Indenização por danos morais
ajuizada por
AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados iniciais para (i) declarar abusivo o reajuste anual de 120,43% aplicado pela cooperativa ré à mensalidade da autora a partir do mês de
junho de 2024
, (ii) determinar a substituição do referido índice por 60% para o período 2024/2025, tornando definitiva a tutela recursal deferida no Agravo de Instrumento n. 1017665-92.2024.8.11.0000; (iii) condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a maior desde
junho de 2024
, acrescidos de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicando-se, a partir de então, o IPCA para correção e a SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA, desde a citação.

Afirma que o aresto embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade.

Sustenta que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre fatos processuais gravíssimos e teses jurídicas vinculantes, além de conter uma contradição lógica insuperável na valoração da prova.

Argui a existência de uma “contradição gritante” na valoração probatória, posto que o acórdão, ao exigir rigorosa prova atuarial para validar o índice contratual, dispensou, ao mesmo tempo, qualquer prova para chancelar o índice de 60% criado pelo Judiciário.

Suscita a omissão do julgado quanto ao cerceamento de defesa sofrido pela embargante, assim como ressaltando que em nenhum momento da instrução processual foi intimada para complementar a prova documental ou instada pela perita a apresentar detalhamentos analíticos, em clara violação ao art. 473, § 3º, do CPC/15.

Pontua a omissão do acórdão em analisar a tese de incompetência técnica da perita nomeada, destacando que a profissional designada, da área de auditoria e administração, não detém a qualificação legal de atuário, exigida pelo Decreto-lei n. 806/69, para invalidar um índice atuarial.

Alega que o acórdão também se revela obscuro e contraditório ao fixar um índice substitutivo de forma aleatória, tendo em vista que o percentual de 60% foi estabelecido por mera comparação casuística com a sinistralidade de uma operadora diversa, com carteira e custos totalmente distintos.

Destaca que o julgado foi omisso por inobservância aos precedentes vinculantes, notadamente aos Temas 952 e 1.016 do STJ, porquanto a
ratio decidendi
desses temas veda a substituição do índice por percentual arbitrado de forma equitativa, devendo o valor adequado ser apurado por cálculos atuariais em liquidação de sentença.

Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de (a) suprir as omissões, reconhecendo o cerceamento de defesa e a incompetência legal da perita, assim como (b) sanar a contradição e obscuridade quanto ao arbitramento infundado do índice de 60%, determinando que o percentual substitutivo seja apurado exclusivamente em sede de liquidação de sentença, mediante nova perícia atuarial competente.

Contrarrazões de ID. n. 356774852, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

A despeito do labor combativo dispensado pela cooperativa ré nas razões dos aclaratórios, o aresto não padece de qualquer dos vícios de fundamentação suscitados.

I - Da existência de omissão – inaplicabilidade dos Temas 952 e 1.016 do STJ.

A arguição de que acórdão foi omisso por não observar a
ratio decidendi
dos Temas 952 e 1.016 do STJ, que, segundo alega, vedariam a fixação de índice substitutivo pelo Judiciário não merece acolhimento, por partir de um equívoco basilar de premissa.

Os referidos precedentes vinculantes, firmados em sede de recursos repetitivos, versam exclusivamente sobre a validade e os critérios de reajuste de mensalidades de planos de saúde por “mudança de faixa etária do beneficiário”, ao passo que a hipótese dos autos versa sobre matéria distinta, qual seja, o reajuste anual por sinistralidade, também conhecido como reajuste técnico ou linear, que incide sobre toda a coletividade de um plano de saúde, independentemente da idade individual de cada beneficiário.

Portanto, por não guardarem pertinência temática com a controvérsia julgada, a inaplicabilidade de tais precedentes ao caso não configura omissão.

II - Da contradição ou obscuridade na fixação do índice substitutivo.

A embargante aponta também contradição ao se exigir dela prova técnica robusta para validar seu índice e, ao mesmo tempo, fixar-se um percentual substitutivo de 60% com base em dados de mercado.

Mais uma vez, sem razão.

Primeiramente, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre proposições e conclusões que se repelem, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a prova dos autos ou o entendimento da parte.

O acórdão embargado, ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, não contém assertivas ou conclusões inconciliáveis entre si.

A decisão de invalidar o índice de 120,43% e a de fixar um substituto de 60% não são contraditórias; a segunda é uma consequência lógica e necessária da primeira, diante da inércia probatória da própria operadora.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a impossibilidade da apuração estritamente atuarial do percentual correto deveu-se à inércia da própria embargante.

Afinal, apesar de intimada das conclusões trazidas pela perita no laudo complementar de ID. n. 342714405, no qual a referida expert pontuou que
“a ausência de documentação técnico-atuarial por parte da Requerida impede a validação técnica do reajuste de 120,43%”
, a embargante se limitou a apresentar a manifestação de ID. n. 342714407, ratificando seus argumentos antecedentes, sem, todavia, juntar a documentação atuarial apontada como faltante (DIOPS/ANS, extratos detalhados, Nota Técnica Atuarial, etc.), o que, por si só afasta a alegada violação ao §3º do art. 473 do CPC/15.

Vale relembrar que, diante da ausência de elementos técnicos – por culpa exclusiva da operadora –, coube ao Judiciário buscar uma “solução de equilíbrio”, embasada em primados de razoabilidade como bem definiu o acórdão. Por isso, a fixação do percentual de 60% não foi aleatória, mas sim um arbitramento judicial por equidade, que levou em conta a realidade do mercado, utilizando como parâmetro o índice praticado por outra operadora (59%), justamente para não impor à embargante um índice de plano individual, o que poderia gerar um desequilíbrio inverso.

Aliás, o fato de este Tribunal ter fixado um percentual de 60% – muito superior à média dos reajustes dos planos coletivos apurada e divulgada pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar para o ano de 2024, que foi de 17,13% para planos com menos de 30 vidas e de 11,8% para planos com mais de 30 vidas (Fonte:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/reajustes-de-planos-coletivos-apresentam-leve-reducao-em-2025
) – demonstra que a decisão buscou preservar, na medida do possível, o mutualismo e a saúde financeira do contrato, afastando apenas o percentual manifestamente abusivo e desprovido de comprovação.

Importante ainda ressaltar que,
estando a conclusão do aresto devidamente fundamentada, a partir de motivação lógica, coesa e de fácil compreensão por qualquer operador do direito, não há se falar em obscuridade, a qual pressupõe a ininteligibilidade daquilo que se decidiu, o que definitivamente não é o caso dos autos.

III – Da inovação recursal quanto ao cerceamento de defesa e incompetência técnica da perita

No que tange, finalmente, às alegações de cerceamento de defesa, incompetência técnica da perita, imperioso reconhecer que tais arguições constituem evidente inovação recursal, já que não trazidas em seu recurso de apelação, de modo que não podem ser enfrentadas diretamente em sede de embargos aclaratórios, sob pena de violação aos princípios
“tantum devolutum quantum appellatum”
, na forma do §1º do art. 1.013 do CPC/15, e da “
paridade de tratamento”
de que trata o art. 7º do mesmo
Codex
.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a embargante não se conforma com o resultado do aresto embargado.

No entanto, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026